Tribunal: TJDFT
Processo: 0720587-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO DE IMÓVEL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. SEM EFEITO. DEMAIS PONTOS DO APELO. PREJUDICADOS.
1. Configura cerceamento de defesa a conduta do magistrado de indeferir a produção de prova requerida pela parte e, posteriormente, julgar improcedente o pedido inicial respectivo, sob o fundamento da ausência de provas do fato constitutivo do direito da autora (art. 373, I, CPC).
2. Declarada nula a sentença vergastada, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, resta prejudicada a apreciação dos demais pontos do apelo.
3. Recurso conhecido e provido.